Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDA. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conquanto, nos termos do enunciado n.° 259 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta- corrente bancária”, para caracterização do interesse de agir, é necessário que o autor da ação de exigir contas aponte especificamente quais as irregularidades existentes nos lançamentos constantes no extrato bancário de sua conta corrente, sendo vedada a formulação apenas de pedido genérico.
2. Ausente indicação dos débitos específicos sobre os quais recaí a dúvida da parte autora, é forçoso reconhecer a ausência de interesse de agir para o ajuizamento da ação de exigir contas.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ausência de interesse de agir acolhida. Sentença cassada.